Tribunal: STF
Processo: RE 84556
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
-Recurso extraordinário. 
- Acórdão que decide questão com apelo em dois fundamentos suficientes. - Impugnação que visa a um dos fundamentos em que se não positivou negativa de vigência de direito federal. - Recurso não conhecido quanto a esta questão.
- Honorários de advogado. - Parte que advoga em causa própria,  - O vencido está isento de pagar honorários de advogado no vencedor, quando este postula em causa própria. - Redução dos honorários correspondente à parcela que caberia no advogado em causa própria, diante do trabalho desempenhado. - Recurso extraordinário conhecido e provido em part.